Tribunal: STF
Processo: RE 1506467
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 93, p. 1): 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA 962 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à "Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito" (Tema 962 do STF) e em sessão virtual encerrada em 24 de setembro de 2021, firmou a tese jurídica de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". O acórdão do julgado (RE 1.063.187/SC) restou publicado em 16/12/2021 (Ata n.º 215/2021, DJE n.º 247). A tese fixada possui aplicação imediata, uma vez que não há determinação de sobrestamento dos feitos pelo STF. 



    2. Os embargos de declaração interpostos pela União foram julgados no dia 02/05/2021, com publicação no DJE em 16/05/2022 e restaram acolhidos em parte, para: "(i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022". 



    3. Considerando que a ação foi ajuizada após 17/09/2021, aplica-se a orientação supracitada, ficando limitado o direito de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial em relação aos recolhimentos posteriores a 30/09/2021. 



    4. Assegurado ao contribuinte o levantamento de depósito, devidamente atualizado, o valor acrescido ao montante depositado também é indenização, porquanto, assim como no indébito, o contribuinte ficou sem a disponibilidade dos recursos e é indenizado pelas despesas que isso pode ter gerado.”



    No âmbito dos primeiros embargos declaratórios, houve a reforma do acórdão para consignar a exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa Selic incidente por ocasião do levantamento de depósitos judiciais, nos termos do Tema 504/STJ (eDOC 120).



    Os segundos embargos, opostos pela parte ora recorrente, foram acolhidos apenas para complementação da fundamentação, sem efeitos infringentes (eDOC 146).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 153, inciso III, 145, § 1° e 195, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca “seja dado provimento com a concessão da segurança pleiteada em razão da aplicação ao caso da tese firmada por esta Egrégia Suprema Corte quanto ao Tema n° 962, considerando que os débitos de IRPJ e de CSLL compensados (e não pagos) referentes aos fatos geradores anteriores a 30/09/2021 não estão alcançados pela modulação dos efeitos do julgado.” (eDOC 155, p. 12)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A controvérsia apontada no apelo extremo foi assim dirimida pelo Colegiado de origem quando do julgamento dos segundos embargos declaratórios (eDOC 146, p. 1-2):



    “No caso concreto, a Embargante sustenta a ocorrência de omissão, pretendendo seja manifestado expressamente que os débitos de IRPJ e da CSLL compensados referentes aos fatos geradores anteriores a 30/09/2021 não estão alcançados pela modulação dos efeitos do julgado do STF. 



    Assiste razão à Embargante, quanto à existência de omissão, uma vez que deixou de constar no julgado a questão aventada anteriormente. 



    Assim, passo a integrar a decisão. 



    Consoante se extrai do voto do Min. Relator Dias Toffoli no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1.063.187, a modulação dos efeitos para fatos geradores antes de 30/09/21 em relação os quais não tem havido o pagamento se deu em razão do julgamento proferido por esta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade nº 50253809720144040000: 



    Ademais, penso eu que, mormente em razão daquele julgado do TRF-4 em sede de arguição de inconstitucionalidade, devam ter ocorridos fatos geradores antes de 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento das tributações debatidas neste tema de repercussão geral. Em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade, não pode a União, mesmo produzindo a tese de repercussão geral efeitos a partir dessa data, cobrar a CSLL ou o IRPJ em discussão quanto esses fatos. Valendo-me do que disse o Ministro Roberto Barroso na ADI nº 4.411/MG-ED, “a vedação a que a Fazenda (...) efetue essa cobrança impede que o contribuinte sofra exações inconstitucionais, após este Supremo Tribunal Federal ter assim se manifestado”. Trata-se, como esclareceu Sua Excelência, de “paralisar um estado de inconstitucionalidade”, e não de beneficiar o mau pagador de tributos. 



    Como se vê, a intenção da modulação é abranger os débitos que não foram pagos em decorrência do entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal. 



    O STF nada referiu a respeito das hipóteses em que, nos fatos geradores anteriores a 30/09/2021, tenha havido compensação de débitos de IRPJ e de CSLL. 



    A Embargante pretende, na verdade, estender a ressalva trazida pela modulação dos efeitos do julgamento do Tema 962 - quanto aos fatos geradores anteriores a 30/09/21 -, o que não se pode admitir. 



    Assim, integro o julgado para esclarecer que os débitos compensados não se enquadram na hipótese prevista na modulação dos efeitos do julgado.”



    Sendo estes os termos do acórdão, verifico sua conformidade com o precedente desta Corte. De fato, quando do julgamento da modulação do Tema 962 da sistemática da repercussão geral, o STF fixou as seguintes balizas:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 962. Ausência de contradição quanto ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88. Prestação de esclarecimento. Modulação dos efeitos da decisão. 1. O equivocado entendimento acerca da possibilidade das tributações questionadas nos autos partia de uma determinada interpretação sobre diversos dispositivos legais, entre os quais o art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88, não tendo, assim, a Corte incidido em contradição ao decidir sobre esse dispositivo. 2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. 3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (RE 1063187 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12.05.22 - Grifei)



    Assim, o STF limitou a ressalva da modulação aos “fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL”, não incluindo os débitos de IRPJ e de CSLL compensados referentes aos fatos geradores anteriores a 30/09/2021. 



    Desse modo, conforme bem posto pelo acórdão a quo, descabe estender a ressalva trazida pela modulação dos efeitos do julgamento do Tema 962 aos débitos compensados. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente